Tribunal: CARF
Processo: 13972.000077/2005-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13972.000077/2005-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WAGNER HAROLDO PELÁGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
DESPESAS MÉDICAS. RESTRIÇÃO. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio do Auto de Infração de fls. 07 a 13, exige-se do contribuinte R$ 2.972,96 de
imposto suplementar, R$ 2.229,72 de multa de ofício de 75% e R$ 2.180,36 de juros de
mora sobre o imposto suplementar, calculados até junho de 2005.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 13, refere-se
à constatação de dedução indevida de despesas médicas de não dependentes do
declarante, no valor de R$ 10.810,76, na base de cálculo relativa ao exercício de 2001,
ano-calendário de 2000.
Cientificado do lançamento em 07/07/2005 (fl. 21), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 04/08/2005, a impugnação de fls. 02 a 05, instruída com os
documentos de fls. 06 a 20, onde alega que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13972.000077/2005-57
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000077/2005-57

1. Não procede o Auto de Infração lavrado em face da declaração de rendas do ora
impugnante, referente ao ano calendário de 2000, exercício 2001 e que questiona a
inclusão de dependentes e dedução de despesas médicas no campo das deduções do
imposto a pagar;
2. Inicialmente, informo que realizei declaração retificadora (doc. Anexo), a qual foi
apresentada em 10/06/2005 e teve por finalidade a regularização da declaração
pertinente ao ano calendário de 2000, com a exclusão de não dependentes e despesas
médicas não comprovadas;
3. Na oportunidade em que se apresentou a minha declaração retificadora, foi por mim
recolhido, a título de imposto de renda a importância de R$ 5.765,97, sendo R$
2.982,30 principal, R$ 596,46 de multa e R$ 2.187,21 de juros, importâncias estas que
também são objeto da notificação ora impugnada;
4. Portanto, uma vez quitado o imposto, monetariamente atualizado e acrescido da
multa correspondente e proporcional às exclusões operadas espontaneamente por mim,
não é de subsistir a pretensão manifestada pela Fazenda nacional, relativamente ao
ano calendário de 2000;
5. Por outro lado, não é de prosperar a presente notificação também em relação aos
valores concernentes aos demais itens glosados na verificação fiscal, uma vez que todos
os demais se constituem de deduções relativas a dependentes e a despesas médicas
efetivamente realizadas e documentalmente comprovadas (Docs. Anexos);
6. Por outro lado, é de se reafirmar o descabimento das exclusões relativas aos
profissionais Moacir Mischiatti, Sergio T. Langer, Heloísa W. Mischiatti, Paulo Tarso
Valle Bastos, Suzana Bostelmann, com os quais o ora impugnante teve despesas de
tratamento odontológico realizado pelo mesmo e seus dependentes (esposa e filhas), no
montante de R$ 3.300,00, R$ 5780,00, R$ 150,00, R$ 1.690,00 e R$ 500,00
respectivamente;
7. a comprovação se fez mediante apresentação de recibos passados pelos supra
referidos profissionais e que já constam do presente processo administrativo e são
reiterados neste ato, cumprindo, a propósito, ressaltar-se que são despesas que, por
definição e determinação legal, não integram a base de cálculo do Imposto de Renda;
[...]
8. Por derradeiro, informo que realizei nesta data e por entender devido, o
recolhimento do imposto devido, com os acréscimos legais, relativamente à dedução
operada com relação ao serviço profissional da Dra. Silmara R. Teodorovitz, a título
de despesas com saúde o montante de R$ 770,00 (Darf anexo).
Por fim, requer a insubsistência do lançamento.
O presente processo foi baixado em diligência para a unidade de origem para que esta
esclarecesse se à época da entrega da declaração retificadora e o do alegado pagamento
o contribuinte estava ou não sob ação fiscal (fl. 24).
Como resposta, a DRF/Joinville informou que, por ser o exercício 2001, a
documentação da época já havia sido destruída e através de pesquisas nos sistemas
informatizados da RFB, contatou-se que: a data de recebimento da intimação foi
20/11/2003, a autuação foi expedida em 17/05/2005, com ciência do contribuinte em
07/07/2005 e que a declaração retificadora foi entregue em 10/06/2005;
conseqüentemente, o contribuinte havia readquirido a espontaneidade quando da entrega
da declaração de ajuste anual retificadora.
Ainda, em sessão de julgamento de 08/04/2011, decidiu-se retornar os autos à unidade
de origem, para que se procedesse à ciência do contribuinte quanto ao resultado da
diligência.
Cientificado por via postal em 25/08/2011 (fl. 36), após decorrido o prazo legal sem que
houvesse manifestação do interessado, retornaram-se os autos a esta Delegacia de
Julgamento para prosseguimento.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000077/2005-57

É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
DESPESAS MÉDICAS. RESTRIÇÃO. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/05/2013, o(a) contribuinte, em 12/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
O impugnante em sua defesa não se manifesta expressamente contra a infração lançada,
a saber, dedução indevida a título de despesas médicas com não dependente do
declarante no valor de R$ 10.810,76, pagos à Plac Unimed (CNPJ: 76.590.884/0001-
43), conforme demonstrativo das infrações (fl. 13), insurgindo-se tão somente contra a
lavratura da notificação de lançamento, posto que teria apresentado declaração
retificadora reconhecendo seu débito e efetuado o recolhimento dos tributos acrescidos
de juros e multa de mora antes de iniciado o procedimento de ofício.
(...)
Conforme resultado da diligência realizada pela unidade de origem, a declaração de
ajuste anual retificadora é válida, visto que o contribuinte havia readquirido a
espontaneidade.
Relativamente à denúncia espontânea, transcreve-se o art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), que versa acerca do instituto da
espontaneidade, do qual se podem valer os sujeitos passivos para promover o
cumprimento de suas obrigações tributárias:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.(Grifou-se).
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000077/2005-57

Cumpre esclarecer que a denúncia espontânea abrange, no presente caso, tão somente os
lançamentos referentes às despesas que foram excluídas da base de cálculo do imposto
na declaração retificadora. Não é o caso dos valores da despesa com a Unimed –Plac,
estes sim, questionados pelo Fisco, sobre os quais incidirá multa de ofício e juros de
mora, nos termos da lei.
Visto que se tratam de despesas médicas relativas a não dependente do impugnante,
estas não podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto, mesmo que efetivamente
pagas pelo declarante.
Neste sentido, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
(Grifou-se)
Importante, por oportuno, esclarecer que, conforme a decisão recorrida, foi
reconhecida a denúncia espontânea para os valores informados na DIRPF retificadora, de
modo que será afastada a multa de ofício (75%).
A alocação do pagamento (decorrente da DIRPF retificadora), ao débito
controlado neste processo será feita pela unidade de origem, após o julgamento. Ao
contribuinte competirá apenas recolher os valores remanescentes, decorrentes da glosa de
outras despesas que constaram da DIRPF retificadora (despesas com Unimed – Plac),
mantidas após o julgamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nega-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000077/2005-57

Fl. 78
DF CARF MF
Original